Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECER RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.008/2012. NÃO ADMISSÃO DO IRDR. TEMA 864 STF. APLICABILIDADE. REAJUSTE SALARIAL POR MEIO DE DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). Recurso do DF não conhecido.
2.O Relator, Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu no RE 905.357/RR-RG (tema 864) que diante da não admissão do IRDR pelo TJDFT (2017.00.2.011208-8) e da ausência de instrumento para uniformizar a jurisprudência local deveriam ser suspensos todos os processos que tivessem como fundamento o não pagamento de reajuste para os servidores públicos distritais diante da indisponibilidade financeiro-orçamentária, por serem causas onde o Estado se defende de forma equivalente – excetua-se deste Tema as pretensões que discutam incorporação da GATA ou de outra gratificação, somente.
3.A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (Acórdão 872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015).
4.Em 29/11/2019, o STF definiu o Tema 864 e fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
5.Os estudos técnicos apontados nos autos descrevem cenário caótico nas contas públicas do Distrito Federal que justificaram a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2015 e seguinte e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivação da última parcela dos reajustes previstos em leis promulgadas no ano de 2013.
6.Apelo não conhecido. Remessa necessária conhecida e provida.